Tribunal: TJSP
Processo: 2120615-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu as benesses da gratuidade de justiça à ora agravante. Alegação de ser, esta, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, razão pela qual está dispensada de recolher custas, emolumentos e honorários periciais, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu as benesses da gratuidade de justiça à ora agravante. Alegação de ser, esta, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, razão pela qual está dispensada de recolher custas, emolumentos e honorários periciais, por aplicação analógica do art. 18 da Lei no 7.347/85. Ademais, defende que a declaração de hipossuficiência emanada por pessoa jurídica também goza de presunção legal, devendo, portanto, ser reformada a decisão combatida. Descabimento. Precedentes. O art. 99, § 3o do CPC reserva expressamente a presunção relativa de insuficiência de recursos à pessoa natural. Pessoa jurídica que, apesar de não ostentar finalidade lucrativa, está obrigada a comprovar, detalhadamente, sua real impossibilidade de recolher os dispêndios judiciais. Aplicação da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Hipossuficiência que deixou de ser comprovada. Decisão preservada. Recurso desprovido.